Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITÓRIOS. LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento, teve como subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal e homologou os cálculos elaborados.

2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais.

3. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, da LC n. 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas.

4. Malgrado o IPREV seja a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes à fração temporal anterior à LC n. 769/2008 – de modo que os requisitórios devem ser fracionados entre DF e IPREV, conforme períodos discutidos e a respectiva responsabilidade.

5. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento – nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

7. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento, quanto daqueles devidos no momento da execução.

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.